Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-44.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008309-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), GERVASIO ZANELLA - CPF: 767.813.729-04 (EMBARGANTE), JOAO HERCOLE GARBIN - CPF: 285.131.189-15 (EMBARGADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNICA DEFERIDA – COMPROVADA POSSE ANTERIOR SOBRE A ÁREA DE TERRAS – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA POSSE - DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente que a dúvida quanto ao exercício legítimo da posse impõe-se a preservação da situação fática anterior à turbação praticada pelo Embargante. Diante disso, escorreita, pois a manutenção da decisão que deferiu a manutenção da posse em favor do Embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
GERVÁSIO ZANELLA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que a concessão da medida liminar possessória sem a realização de audiência de justificação ofende o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

Argumenta que há contradição no acórdão, pois as provas dos autos comprovam que o imóvel em questão é parte integrante do empreendimento “Fazenda Sol Aberto”, cuja posse é exercida pelo Embargante e seu irmão Ademir Luiz Zanella desde a aquisição em 2012.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, via de consequência, dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com a revogação da tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
GERVÁSIO ZANELLA
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que o Embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
movida por
JOÃO HERCOLE GARBIN,
deferiu o pedido liminar de manutenção na posse do imóvel rural objeto da demanda e determinou ao Embargante que se abstenha de qualquer atividade que interfira na posse do Embargado.

Inconformado, o Embargante afirmou que o Embargado não comprovou os requisitos necessários para a concessão da medida deferida na Instância Singela.

Asseverou ser legítimo possuidor e proprietário de diversas áreas na região denominadas Fazendas Sol Aberto I, Teixeira, Rios, Silva, Lote Esperança, Progresso, Aline e Magrini, as quais foram adquiridas juntamente com seu irmão Ademir Luiz Zanella nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Ressaltou que o imóvel objeto do litígio, denominado “Fazenda Suprema”, integra a Fazenda Sol Aberto I, de sua propriedade desde o ano de 2012, cuja extensão é de 9.311 hectares.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para revogar a decisão agravada a fim de indeferir o pedido liminar formulado pelo Embargado.

O recurso foi desprovido, por unanimidade. Inconformado com o resultado proclamado, o Agravante
Gervásio Zanella
opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de contradição, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Quanto à realização do ato processual, pontuo que a designação de audiência de justificação não é uma obrigatoriedade imposta ao Julgador em qualquer situação, eis que se trata de diligência útil nos casos em que os elementos apresentados com a petição inicial não são capazes de formar a cognição do Juiz.

Com efeito, consignei no acórdão embargado que as declarações do Embargante não são suficientes para refutar as provas juntadas pelo Embargado e que há elementos que apontam para a existência de posse anterior do Embargado sobre a área rural, conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Possessórios e demais documentos (ID. 80007753 - ação principal).

Assinalei que a turbação praticada pelo Embargante, ao menos em princípio, está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, o Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça e fotografias que mostram a casa construída pelo Embargado e, posteriormente, demolida pelos invasores (ID. 80012192 e seguintes - ação principal). Inclusive, tal fato, foi confirmado pelo atual caseiro.

Foi explicitado que a proteção possessória pretendida pelo Embargado tem como fundamento a área de terras de 4.130,4503 ha, denominada “Fazenda Suprema”,
localizada no Município de Nova Lacerda – MT.
Por outro lado, a posse reivindicada pelo Embargante Gervásio Zanella advém de uma área de terras de 2.002,5772 ha e que está situada
no Município Campos de Júlio – MT
.

Diante disso, até que prove o contrário, as áreas em questão estão concentradas em Municípios distintos.

Esclareci que a incerteza quanto ao exercício legítimo da posse impõe a preservação da situação fática anterior à turbação praticada pelo Embargante. Portanto, até que sobrevenham elementos que indiquem quem tem a melhor posse, o cenário deve ser mantido em seu estado original.

Com intuito de comprovar a posse anterior, o Embargante trouxe aos autos Escritura Pública de Declaração, datada de 23/02/2022, lavrada no Cartório de Registro das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Conquista D’Oeste/MT, na qual o ex-funcionário do Embargado, Sr. Silvio Rodrigues de Moura informa as supostas tentativas de esbulho perpetradas pelo Embargado e que o verdadeiro dono da terra, em tese, é o Embargante.

Inobstante a Escritura Pública ser ato dotado de fé-pública, não há certeza se o que foi declarado também é verdadeiro, ainda mais quando o declarante é ex-funcionário do Embargado e foi demitido sem justa causa, conforme o Termo de Rescisão Contratual incluso no ID. 80012237 (Ação Principal).

Assim, reitero, essas informações devem ser analisadas com cautela, juntamente com o acervo probatório incluso no processo, o qual indica a posse anterior do Embargado. Posto isso, existindo dúvidas acerca da alegada posse, deve se concedida a liminar para assegurar provisoriamente a conservação do estado atual da posse até que os fatos sejam esclarecidos.

Portanto, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022